Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. DENEGAÇÃO.
I. Caso em exame
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal, visando impedir a suspensão do pagamento de auxílio-transporte, enquanto não houver regulamentação legal que justifique as novas exigências impostas pelo Memorando Circular no 17/2024.
II. Questão em discussão
A controvérsia reside na legalidade da suspensão do pagamento para servidores que não atendam a critérios específicos de deslocamento diário e contínuo.
III. Razões de decidir
A Administração Pública, no exercício de seu juízo de conveniência e oportunidade, atualizou os critérios para concessão do auxílio-transporte. A impetrante não demonstrou o cumprimento dos novos critérios, e a fiscalização revelou que seu deslocamento não é cotidiano, mas eventual. A imposição de despesas de deslocamento decorrentes da escolha da servidora ofenderia os princípios da eficiência, proporcionalidade e boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo
Denegação da segurança, por ausência de demonstração de direito líquido e certo.
V. Tese
A Administração Pública pode atualizar os critérios para concessão de benefícios, como o auxílio-transporte, desde que respeitados os princípios da eficiência, proporcionalidade e boa-fé objetiva, e que a fiscalização revele o não atendimento dos requisitos pelos beneficiários.